Tribunal: TJSP
Processo: 2145844-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de Liquidação por Arbitramento. Decisão recorrida que arbitrou o valor da perícia no montante indicado pela Douta Perita. Insurgência do executado. Alegação de que não houve respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento. Não prospera. O agravante, intimado a se manifestar em oposição à proposta de honorários, não impugnou o valor

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de Liquidação por Arbitramento. Decisão recorrida que arbitrou o valor da perícia no montante indicado pela Douta Perita. Insurgência do executado. Alegação de que não houve respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento. Não prospera. O agravante, intimado a se manifestar em oposição à proposta de honorários, não impugnou o valor apresentado, concordando com o arbitramento pelo juízo a quo. Configuração de fato impeditivo do poder de recorrer. Decisão mantida. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145844-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TAPIRAPÉ
EMPEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados GUSTAVO FERREIRA
CORREIA e MARCELE GOES DE OLIVEIRA CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145844-49.2020.8.26.0000 -Voto no 37475
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2145844-49.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): TAPIRAPÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO(S): Gustavo Ferreira Correia e Marcele Goes de Oliveira Correa
COMARCA: São Paulo 29a Vara Cível Foro Central
VOTO: 37475
Agravo de instrumento. Incidente de Liquidação por
Arbitramento. Decisão recorrida que arbitrou o valor da
perícia no montante indicado pela Douta Perita. Insurgência
do executado. Alegação de que não houve respeito aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
no
arbitramento. Não prospera. O agravante, intimado a se
manifestar em oposição à proposta de honorários, não
impugnou
o
valor
apresentado,
concordando
com
o
arbitramento pelo juízo a quo. Configuração de fato
impeditivo do poder de recorrer. Decisão mantida. Recurso
não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAPIRAPÉ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão proferida pela MM. Juíza
de Direito da 29a Vara Cível da Comarca de São Paulo, Dra. Valéria Longobardi, que
definiu os honorários periciais no valor de R$ 7.700,00 em razão da ausência de
impugnação, nos seguintes termos:
“Vistos. A decisão de fls. 157/158 determinou a produção de
prova
pericial
contábil,
cabendo
ao
executado
o
adiantamento dos honorários periciais. Intimada a perita
judicial a apresentar seus honorários, estimou-os em R$
7.700,00, valor não impugnado pelas partes. Pois bem. Ante
a ausência de impugnação, arbitro os honorários periciais
definitivos no valor apontado pela perita, em R$ 7.700,00. Os
honorários ora arbitrados são consentâneos com a natureza
e complexidade do laudo. Oriento-me por considerar na
mensuração o tempo necessário para execução da atividade,
a satisfação a diversos quesitos apresentados pelas partes, os
quais englobam avaliação de situações pretéritas e
comparação de alegações divergentes. De se notar,
especialmente, que os honorários correspondem ao grau de
responsabilidade profissional e não destoam da tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145844-49.2020.8.26.0000 -Voto no 37475
3
profissional.
Intime-se a parte executada a efetuar o depósito do valor, no
prazo de 15 dias. Com o depósito integral, intime-se a sra.
Perita a iniciar os trabalhos, nos termos de fls. 157/158. Int
” (fls.231 dos autos principais)
A parte agravante objetiva a reforma da decisão recorrida, a
fim de que seja minorado o valor dos honorários periciais. Sustenta, em apertada síntese,
que se trata de avaliação de pequena complexidade, podendo serem empregados métodos
comparativos. Alega que a perícia referente a vaga não deve ultrapassar o montante de R$
30.000,00. Sendo desproporcional o valor de R$ 7.700,00 a título de honorários periciais.
Requer a redução para o patamar máximo de R$ 2.000,00.
O recurso recebido, devidamente preparado
Contraminuta às fls. 46/52.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
É pacífica a jurisprudência que versa que os honorários
periciais devem obedecer aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. In verbis:
USUCAPIÃO
HONORÁRIOS PERICIAIS
VALOR
ELEVADO - REDUÇÃO
Possibilidade
Critério da
razoabilidade Decisão parcialmente reformada Agravo
provido
em
parte.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2222012-05.2014.8.26.0000; Relator (a): Percival Nogueira;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento:
11/08/2016; Data de Registro: 11/08/2016)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
HONORÁRIOS
PERICIAIS
PROVISÓRIOS.
REDUÇÃO
PARA
R$
10.000,00.
RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS GASTOS A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145844-49.2020.8.26.0000 -Voto no 37475
4
SEREM SUPORTADOS PELA PERITA. POSSIBILIDADE
DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR, SE O CASO.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Ação de
usucapião extraordinária. Decisão que fixou os honorários
periciais provisórios em R$ 16.000,00. 2. Ausência de
qualquer prova dos valores a serem efetivamente suportados
pela perita com levantamento topográfico, transporte,
locação de material, etc. 3. Redução para R$ 10.000,00.
Razoabilidade, de modo a não prejudicar a produção da
prova e o custeio pela parte autora, ressaltando-se a
possibilidade de eventual complementação posterior, se o
caso. 4. Recurso provido, com observação. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2010080-38.2013.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de Registros
Públicos; Data do Julgamento: 01/10/2013; Data de
Registro: 01/10/2013)
Pois bem.
Na presente controvérsia em relação à liquidação por
arbitramento, entretanto, chama atenção o fato de que, tendo toda a oportunidade para
contrapor os honorários periciais, conforme determinado na decisão de fls. 157/158 e na de
fls. 227, o agravante, às fls 229, se manifestou nos seguintes termos:
TAPIRAPÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
por seus advogados e bastantes procuradores abaixo
assinados, nos autos do INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO
PORARBITRAMENTO, movida por GUSTAVO FERREIRA
CORREIA e MARCELE GOES DE OLIVEIRA CORREIA, em
atenção a r. decisão de fls. 227, vem, respeitosamente, à
presença de V. Exa. informar que, respeitados os princípios
da modicidade e da razoabilidade, deixa ao elevado critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145844-49.2020.8.26.0000 -Voto no 37475
5
desse MM. Juízo o arbitramento dos honorários periciais
Salta aos olhos que, portanto, a parte manifestou sua
concordância com o valor apresentado às fls 223/226, para depois, sendo homologado o
referido valor, nos termos do artigo 465 §3o do Código de Processo Civil, se insurgir por
meio deste agravo.
Ora a referida aceitação expressa, já ciente da proposta de
valores e que claramente confere o múnus da decisão ao juízo a quo, opera fato impeditivo
do poder de recorrer, havendo a proibição de venire contra factum propium. Não pode,
após ter a oportunidade de se manifestar, pretender a reforma da decisão do referido
montante devido se conferiu ao juízo a prerrogativa de arbitrar o valor, concordando
tacitamente com o montante apresentado pela estimativa da Douta Perita.
Por tais fundamentos, nega-se conhecimento ao recurso, pois
presente fato impeditivo do poder de recorrer, nos termos do artigo 932, III do Código de
Processo Civil.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de cinco dias
úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela Resolução no
772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator